Tribunal: TJBA
Processo: 8080994-26.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080994-26.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: VERA LUCIA ANDRADE PARANHOS

Advogado(s)
:
VANUSIA MENDES DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados por consumidora idosa em ação declaratória de inexistência de empréstimos consignados, cumulada com suspensão de descontos indevidos, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A decisão de primeiro grau declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 97.789,50, determinou a suspensão dos descontos nos benefícios previdenciários da Apelada e condenou o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

O Banco Apelante sustenta a existência de contrato válido, a ausência de ato ilícito e de má-fé, a inexistência de danos morais, a impossibilidade de repetição de indébito e, subsidiariamente, a necessidade de restituição dos valores supostamente creditados à Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a existência e regularidade da contratação de empréstimos consignados pela consumidora idosa, considerando a inversão do ônus da prova deferida em seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme artigo 14 do CDC.

O ônus da prova da regularidade da contratação incumbia ao Banco Apelante, em razão da inversão do ônus da prova deferida com base no artigo 6º, VIII, do CDC, não se desincumbindo de seu encargo ao não apresentar o contrato assinado ou prova inequívoca da manifestação de vontade da Apelada.

As telas sistêmicas internas e extratos bancários apresentados pelo Banco são documentos produzidos unilateralmente e não são suficientes para validar a contratação, especialmente diante da negativa da consumidora.

A efetivação de descontos indevidos em benefício previdenciário, de caráter alimentar, sem lastro contratual comprovado, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de sofrimento concreto.

O valor indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional à lesão e à condição das partes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080994-26.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada VERA LUCIA ANDRADE PARANHOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça